Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PLATAFORMA ACORDO CERTO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REGISTROS ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

2. A prescrição é a perda do direito à pretensão pelo decurso do tempo, e não do direito material em si, razão por que deve ser suscitada apenas como defesa indireta, e não por meio de ação.

3. A plataforma “ACORDO CERTO” é uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, por isso não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes.

4. A manutenção do nome do consumidor na plataforma “ACORDO CERTO” não repercute no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.

5. Embora a inscrição indevida em cadastros de maus pagadores seja passível de reparação moral, o mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais plataforma “ACORDO CERTO” não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral.

6. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por danos moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula n. 385 STJ).

7. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC : “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

8. A fixação dos honorários advocatícios por meio de arbitramento por equidade constitui uma exceção, uma vez que somente deve ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação da regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

9. Negou-se provimento ao recurso.